Tribunal: TJDFT
Processo: 0734763-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734763-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO VILELA SANTOS AGRAVADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO SERGIO VILELA SANTOS contra a decisão de ID 63102727 (p. 23/24) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal n. 0089093-11.2010.8.07.0015 proposta pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de SERCAR PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA – ME e OUTROS, para cobrança de dívida relativa a ICMS e ISS. O corresponsável PAULO SERGIO VILELA SANTOS apresentou petição na qual arguiu a prescrição intercorrente da dívida. Em impugnação, o exequente rechaçou o pleito do devedor e requereu o normal prosseguimento do feito. É o breve relato. DECIDO. A prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a Fazenda Pública não tomou ciência de nenhuma tentativa frustrada de citação ou de penhora de bens da parte executada. No caso em tela, verifica-se que houve o despacho determinando a citação, no entanto sequer foi expedido o respectivo mandado dentro de um tempo razoável, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula n. 106 do STJ, segundo o qual “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de extinção do feito. Dou por citado o corresponsável PAULO SERGIO VILELA SANTOS ante seu comparecimento espontâneo, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC. Antes de analisar o pedido de penhora aviado pelo exequente, citem-se os demais devedores. Intimem-se. Citem-se. No agravo de instrumento (ID 63102720), a parte Excipiente executada, ora agravante, pugna pela “concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso” (p. 5), bem como a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Alega, em suma, a ocorrência de prescrição intercorrente, e, nos termos do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), tendo em vista que a execução foi proposta em 30.11.2010, tendo sido arquivado sem baixa em 23.10.2018, em razão do valor da execução estar abaixo do limite estipulado para prosseguimento. Após referido arquivamento do processo, não houve qualquer manifestação da Fazenda Pública solicitando diligências para a localização de bens do devedor, nem sequer foram tomadas providências para restabelecimento da execução, tendo o prazo encerrado, portanto, em 23.10.2023. Portanto, a decisão agravada deve ser reformada, reconhecendo-se a prescrição intercorrente e determinando-se a extinção do processo com resolução de mérito. Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça recursal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Preliminarmente, no que concerne ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, esta presunção é relativa, assim o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Com efeito, in casu, os documentos colacionados não cumprem comprovar a situação de hipossuficiência alegada pelo recorrente, eis que tão somente foi juntada CTPS desatualizada, declaraçao de isenção de IRPF e hipossuficiencia, bem como extrato bancário do NuBank parcial do mês de agosto de 2024. Nada além foi apresentado. Portanto, os documentos colacionados não cumprem demonstrar estar o recorrente em situação financeira que o impossibilite de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar, ainda, que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim sendo, INDEFIRO a benesse vindicada. Nesse trilhar, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC), com consequente cancelamento de liminar, se porventura deferida. Passo a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Quanto ao pleito liminar, conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar vindicada. Com efeito, ainda que em uma análise perfunctória se vislumbre a alegada ocorrência de prescrição, nada foi arrazoado para demonstrar a existência do perigo da demora na análise da questão quando do julgamento final do presente agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Por conseguinte, conforme já determinado no início deste decisum, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator